Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703287-05.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: HGM CONSORCIOS EIRELI, JOSE PAULO DA SILVA GUERRA, FLOR DE MARIA DE SOUSA Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. O comprovante de pagamento (ID no 38340066) não corresponde à guia do preparo da apelação (ID no 38340067). Diante disso, intime-se a apelante, Itaú Administradora de Consórcios Ltda., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte o comprovante correto ou recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Publique-se. Brasília, DF, 6 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro